Tribunal: TCU
Processo: 030.405/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11038/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.405/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Barbosa de Azevedo (XXX.962.257-XX); Gabriel Che Silva (XXX.928.227-XX); Gabriel Santos Moraes (XXX.722.517-XX); Gabriel Simiao Cavalcante Ribeiro (XXX.140.567-XX); Gabriel de Freitas Verly Xavier (XXX.233.897-XX); Joao Victor da Cruz Costa (XXX.503.617-XX); Marcos Vinicius Meirelles (XXX.558.377-XX); Marlon Calheiros Ferreira (XXX.487.567-XX); Matheus Sandre Pereira (XXX.669.817-XX); Thalles Barboza Pereira (XXX.289.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.